Tribunal: TJMT
Processo: 1004305-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004305-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - CPF: 063.199.579-05 (ADVOGADO), FABIANE APARECIDA SIGNORATTI FURLANETTO - CPF: 048.264.879-16 (ADVOGADO), MAGALI CRISTINE BISSANI - CPF: 716.833.809-91 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO FURLANETTO - CPF: 072.525.159-07 (ADVOGADO), CAMILA PETRONCINI - CPF: 078.433.619-95 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AGROPASTORIL ZORTEA LTDA - CNPJ: 83.516.369/0001-89 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1004305-61.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Banco do Brasil S/A.

Agravada:
Agropastoril Zortea Ltda.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCEDIDA – DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSAO DE BEM MÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA - DECISÃO
EXTRA PETITA
– NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO
.

Configura decisão extra petita, aquela que extrapola os limites da lide, concedendo pretensão diversa e estranha ao que fora postulado em juízo, a teor do art. 492 do CPC/15.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1004305-61.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Banco do Brasil S/A.

Agravada:
Agropastoril Zortea Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da A
ção de Produção Antecipada de Provas no 1003200-23.2022.8.11.0041, proposta por Agropastoril Zortea Ltda., que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a busca e apreensão de bem.

Inconformado, diz que a decisão agravada carece dos pressupostos necessários a concessão da tutela antecipada.

Alega que foi ordenado à agravante em abster de incluir os dados do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, porém o órgão gerenciador de tais informações é o SERASA, sendo fundamental oficiar ao órgão de restrição de crédito, para cumprimento da obrigação imposta na liminar.

Sustenta a dissonância entre o pedido e o tipo de ação com a decisão agravada, vez que a demanda originária se trata de ação de produção antecipada de prova, e a decisão agravada se refere à busca e apreensão de bens, de modo que é imprescindível a revogação da tutela concedida.

Por tais fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, bem como, seja determinada a expedição de ofício ao SERASA para comprovação da abstenção de inserção dos dados do agravado nos órgãos de proteção ao crédito.

E ainda, que dê provimento ao agravo ora interposto, declarando o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1a instância e determinando que sejam revogadas ou limitadas as
astreintes
.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de Id n. 121246951.

Sem informações.

Decorreu o prazo sem apresentação de contraminuta pelo agravado, como certificado no Id n. 124324662.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1004305-61.2022.8.11.0000 – Capital.

Agravante:
Banco do Brasil S/A.

Agravada:
Agropastoril Zortea Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de produção antecipada de provas proposta objetivando compelir o Banco do Brasil a apresentar cópias das Cédulas de Crédito Rural emitidas em nome da autora - Agropastoril Zortea, bem como as respectivas fichas gráficas, para fim de aparelhar pedido de liquidação de sentença, com base na Ação Civil Pública Coletiva n. 0008465-28.1994.401.3400.

Contudo, o togado
a quo
proferiu decisão contendo fundamentos totalmente alheios à causa de pedir e ao pedido da ação proposta, na medida em que a pretensão inicial é a exibição de documentos – copias de Cédula de Credito Rural emitidas em nome da agropecuária contratadas nos anos de 1987 a 1990, e a tutela concedida foi no sentido de determinar a busca e apreensão do bem descrito

na inicial,

objeto de alienação fiduciária, na forma do Decreto-lei n. 911/69, caracterizando nítida decisão
extra petita
.

Nesse contexto, é evidente
error in procedendo,
haja
vista que, deferido pretensão distinta da postulada pela parte, impondo-se a declaração de nulidade da decisão agravada.

Nesse sentido, seguem precedentes desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCEDIDA – DECISÃO EXTRA PETITA – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

É nula a decisão que extrapola os limites da lide (decisão extra petita), uma vez que decidiu fora do que fora postulado em juízo, a teor do art. 492 do CPC/15.

No caso dos autos, ainda que o agravado tenha ajuizado a presente ação com o fim específico de suspender a cobrança de coparticipação, alegando pela abusividade da cláusula contratual, em momento algum pugnou o autor pela concessão de liminar”.
(RAI n.

1021110-26.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado. Rela . Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 16.02.22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO C/C ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA CONSIGNAÇÃO DO VALOR DA DIFERENÇA COBRADA ENTRE AS TAXAS DE CONDOMÍNIO – DECISÃO QUE DETERMINA O RECÁLCULO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DE TODAS AS UNIDADES – DECISUM EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO DO ART. 492, DO CPC – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

Configura decisão extra petita e viola o disposto no art. 492, do CPC, se proferida de forma diversa dos limites impostos pela lide, o que conduz ao necessário ajuste para que o exame se dê de forma vinculada ao pedido formulado pelos autores na peça inicial
.” (RAI n.

1009394-36.2020.8.11.0000, 4a Câmara de Dir. Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 27.05.20)

Dessa forma, não agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, impondo-se a nulidade da decisão agravada, afim de que seja proferido novo
decisum
atento aos limites do pedido formulado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022